Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO USO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE NÃO OBSERVADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA E A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Irregularidade no aparelho medidor pode respaldar a Recuperação da Receita pela concessionária, cuja legitimidade, no entanto, pressupõe a observância do procedimento previsto nos artigos 590 a 592 da Resolução ANEEL 1.000/2021.
II. Sinalizando as provas, no contexto da cognição sumária, que o contraditório não foi estritamente observado, deve ser mantida a tutela de urgência que impede a cobrança da multa e a inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito até o julgamento da demanda, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.